Tribunal: STF
Processo: ARE 1264149
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual que dei provimento ao recurso extraordinário com agravo, para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a complementação de aposentadoria sem incidência de contribuição previdenciária (documento eletrônico 78)..
    O agravante requer a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE 594.435-RG/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, (Tema 149 da sistemática da Repercussão Geral), uma vez que a sentença de mérito na reclamação trabalhista foi proferida antes do dia 24/05/2018.
    Em contrarrazões, a agravada defendeu a manutenção da decisão combatida (doc. eletrônico 89).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão à agravante. 
    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário com agravo. 
    Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se decidiu que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação em que empregado aposentado da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp requer o pagamento da complementação de aposentadoria sem incidência de contribuição previdenciária. No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 22, I; 114; e 202, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça comum o exame da presente controvérsia. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 594.435-RG/SP (Tema 149 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
    “Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.”
    Posteriormente, esta Corte acolheu os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento e modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018).
    1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
    2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia.
    3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral.
    4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação (grifei).”
    Nesse contexto, como nestes autos foi proferida sentença de mérito antes de 24/5/2018 (págs. 4-12 do doc. eletrônico 37), a ação em questão deve ser julgada pela Justiça do Trabalho. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator